Tribunal: TJES
Processo: 5001062-78.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001062-78.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BARBARA MENEGUETE BIANCARDI 14394639727 e outros

RECORRIDO: WALBER FERRAZ FERNANDES

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 17202648) que julgou procedente a pretensão deduzida com o fim de c
ondenar
a parte requerida a pagar à parte autora a importância de
R$ 1.185,00 (mil cento e oitenta e cinco reais)
, acrescida de juros e correção monetária, incidentes a partir da data do vencimento da obrigação.

Trata-se a inicial de uma ação regressiva de cobrança em que o autor afirma haver comprovação de adimplemento em nome da requerida, motivo pelo qual requer a restituição do valor de R$ 1.185,04 ( mil cento e oitenta e cinco reais e quatro centavos).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, pois alega nulidade da sentença, vez que não foi concedia a parte recorrente prazo para apresentação de contestação, cerceamento de defesa, o que culminou na decretação de revelia da recorrente, no mais, alega a ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir do autor, pugnando para fins de cassar s sentença de piso, ante a ocorrência de nulidade processual e, alternativamente seja reformada para o fim de extinguir o processo sem resolução do mérito.

Contrarrazões interpostas, id. 19301768.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, sem razão a recorrente, pois, no que se refere a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, verifica-se dos autos que houve audiência de conciliação, momento em que as partes afirmaram não ter mais provas a produzir e requereram o julgamento antecipado da lide, vejamos.

Ademais, o ofício circular CJE n. 04/2019, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, diz:
“Por fim, visando conferir maior segurança jurídica aos jurisdicionados,
recomenda-se
a Vossa Excelência a indicação expressa, no termo de audiência de conciliação, quanto ao prazo para apresentação da contestação, conforme o caso ( julgamento antecipado ou prosseguimento para fase instrutória)
.” Desta feita, resta claro que trata-se de uma recomendação e não de uma obrigação dos Magistrados, não havendo em que se falar em cerceamento de defesa.

Ainda, da data da realização da audiência até a data da sentença decorreram-se 02 meses sem que a parte requerida apresentasse sua defesa. Sabe-se ainda que nos Juizados o prazo para apresentação de defesa começa a correr após a audiência de conciliação, nos casos em que não há audiência de instrução, desta feita, estando a parte requerida, ora recorrente, acompanhada de advogado, não há que se falar inclusive em desconhecimento da lei por parte deste. Assim, caberia ao patrono da parte requerida, caso tivesse interesse em apresentar defesa, fazer no prazo estabelecido em lei, tendo em vista a ausência de audiência de instrução.

No mais,
o cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo, não é o caso dos autos, vez que a própria parte requerida afirmou não possuir mais provas a produzir e não apresentou defesa no prazo de lei, após a audiência de conciliação, por mera liberalidade, não havendo em que se falar em nulidade processual, desta feita, acertada a r. sentença que reconheceu os efeitos da revelia, vez que a ausência de conciliação autoriza a imposição dos efeitos da revelia.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)